Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-81.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório. Compromissários compradores de imóvel por instrumentos particulares ("contratos de gaveta"), que buscam compelir o contratante primitivo a outorgar procuração ou comparecer pessoalmente para solicitar a transferência do imóvel junto à COHAB aos demandantes, últimos adquirentes do bem. Sentença de extinção sem exame do mérito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório. Compromissários compradores de imóvel por instrumentos particulares ("contratos de gaveta"), que buscam compelir o contratante primitivo a outorgar procuração ou comparecer pessoalmente para solicitar a transferência do imóvel junto à COHAB aos demandantes, últimos adquirentes do bem. Sentença de extinção sem exame do mérito. Cabimento. Ausência de relação jurídica direta entre os autores e os réus. Sentença de extinção sem exame do mérito mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005855-81.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em
que são apelantes MARIA APARECIDA MAURICIO KRUMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARCIO APARECIDO ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados REINALDO TRISTÃO e ANA CRISTINA GARCIA TRISTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17752
APELAÇÃO CÍVEL No 1005855-81.2015.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MÁRCIA BLANES
APELANTES:
MARIA
APARECIDA
MAURICIO
KRUMPOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARCIO APARECIDO ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: REINALDO TRISTÃO, ANA CRISTINA GARCIA TRISTÃO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com
preceito
cominatório.
Compromissários
compradores de imóvel por instrumentos
particulares ("contratos de gaveta"), que
buscam compelir o contratante primitivo a
outorgar procuração ou comparecer pessoalmente para solicitar a
transferência do imóvel junto à COHAB aos
demandantes, últimos adquirentes do bem.
Sentença de extinção sem exame do mérito.
Cabimento. Ausência de relação jurídica
direta entre os autores e os réus.
Sentença de extinção sem exame do mérito
mantida.

Recurso
a
que
se
nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 156/147, que julgou extinto o
pedido de obrigação de fazer formulado pelos autores, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
Insurgem-se os demandantes, alegando, em
suma, que o pedido formulado na inicial não se limitou à
outorga de procuração pelos réus, tendo sido formulada
pretensão alternativa de compelir o corréu Tristão a
comparecer junto à COHAB para transferência do imóvel para o
nome da coautora Maria Aparecida, uma vez que ela é a última
compromissária compradora do bem e o imóvel está quitado,
contudo, ainda consta perante a COHAB como compromissário o
coapelado. Argumentam que há necessidade da intervenção
judicial, uma vez que a referida autora não logrou solucionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a questão administrativamente, uma vez que o contrato
particular que firmou com o outro autor da ação não é aceito
pela COHAB. Insistem, pois, seja afastada a extinção,
determinando-se cumprimento da obrigação de fazer pleiteada,
sob pena de multa diária.
Recurso processado, decorrido o prazo
para oferecimento de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.
Verifica-se dos autos
de determinado
imóvel foi compromissado pela COHAB a favor do coapelado
Reinaldo Tristão, na década de 90. Este então outorgou
procuração pública a terceiros para negociação do bem, com
amplos poderes, sendo que, a partir daí, ocorreram sucessivos
"contratos de gaveta" envolvendo o imóvel, sendo que o
coautor Márcio firmou compromisso de compra e venda
envolvendo o bem com a coautora Ana, última "adquirente do
imóvel". Assim, buscam os autores obrigar o adquirente
primitivo a outorgar procuração a eles ou comparecer
pessoalmente à COHAB e pleitear a transferência do imóvel,
que ainda está no nome desta última, à coautora Maria
Aparecida.
Pois bem.
A sentença de extinção sem exame do
mérito deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se
que
os
autores
não
têm
relação jurídica direta com o primitivo compromissário, réu
na ação, descabida a pretensão de compelí-lo a outorgar
procuração ou mesmo comparecer pessoalmente à COHAB para
transferência do bem a favor de uma das autoras, última
adquirente do imóvel.
Na verdade, a pretensão poderia ser
exercida judicialmente junto à própria COHAB, como já ocorreu
em casos similares julgados por este Tribunal:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
NO ÂMBITO DA COHAB. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Apesar de, em regra, as cessões
de contrato realizadas sem a anuência da
COHAB serem ineficazes em relação a ela, a
partir do momento que há a quitação do preço
pelo cessionário, perde a COHAB o interesse
para questionar as cessões realizadas. Cadeia
de alienações comprovada. Outorga da escritura diretamente em favor dos cessionários não ofende o princípio da
continuidade registral. Procedência da ação
mantida. Sucumbência corretamente atribuída à
ré, que resistiu à outorga da escritura
definitiva administrativa e judicialmente.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1037623-14.2019.8.26.0100; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de
Registro: 29/05/2020)
Adjudicação Compulsória
Demonstração do
direito pleiteado
Quitação do preço

Cadeia de cessões, desde a adquirente primitiva até a apelada, comprovada

Procedência mantida Adoção dos fundamentos
da sentença, em razão do permissivo do artigo
252 do Regimento Interno desta E. Corte

Majoração da verba honorária
Aplicação do
artigo 85, §11, do CPC Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1044315-27.2017.8.26.0576;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)
De qualquer forma, ainda há risco de os
demandantes não conseguirem o intento de "transferência de
propriedade", nem mesmo perante a Cohab, uma vez que o
entendimento acima não é pacífico, tendo havido transferência
de contratos sem a anuência da COHAB, embora seja moradia
popular,
intransferível
a
terceiros
sem
consentimento
expresso.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
de apelação interposto.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator